Tribunal: TJSP
Processo: 1047764-90.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento denominado "Auferville V" - Preliminar de ilegitimidade de parte afastada – Alegações de inexistência dos equipamentos mínimos, nos termos do § 1o do artigo 32 do CTN e de Impossibilidade de tributação de IPTU – Cogitada Área rural, com alegação de incidência de ITR sem comprovação

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio Preto – Loteamento denominado "Auferville V" - Preliminar de ilegitimidade de parte afastada – Alegações de inexistência dos equipamentos mínimos, nos termos do § 1o do artigo 32 do CTN e de Impossibilidade de tributação de IPTU – Cogitada Área rural, com alegação de incidência de ITR sem comprovação nos autos – Loteamento urbano – Sem aplicação do § 1o do art. 32, mas sim do seu § 2o – Incidência de IPTU – Prevalência do vetusto DL no 57/66 afastada – Desconsideração, na espécie, do critério da destinação, vez que não se comprovaram atividades definidas no artigo 15 daquele diploma legal – Ônus da apelante –– Inteligência do artigo 373, I, do CPC/15 – Impossibilidade de aplicação da LC 492/2015, que não retroage para os exercícios cobrados – Excesso de penhora remetido, para exame, nos autos da execução fiscal e assim ratificado – Sucumbência majorada nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC - Sentença mantida – Apelo da embargante não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000530161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047764-90.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante AUFER AGROPECUÁRIA S/A, é apelado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAUL DE FELICE (Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047764-90.2017.8.26.0576
Apelante: Aufer Agropecuária S/A
Apelado: Município de São José do Rio Preto
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 31467
Voto no 31467
Apelação n° 1047764-90.2017.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto/SP
Apelante: AUFER AGROPECUÁRIA S/A
Apelada: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Exercícios de 2007 a 2010 - Município de São José do Rio
Preto
Loteamento denominado “Auferville V” -
Preliminar de ilegitimidade de parte afastada Alegações
de inexistência dos equipamentos mínimos, nos termos do
§ 1o do artigo 32 do CTN e de Impossibilidade de
tributação de IPTU Cogitada Área rural, com alegação de
incidência de ITR sem comprovação nos autos

Loteamento urbano Sem aplicação do § 1o do art. 32, mas
sim do seu § 2o Incidência de IPTU Prevalência do
vetusto DL no 57/66 afastada
Desconsideração, na
espécie, do critério da destinação, vez que não se
comprovaram atividades definidas no artigo 15 daquele
diploma legal Ônus da apelante
Inteligência do artigo
373, I, do CPC/15 Impossibilidade de aplicação da LC
492/2015, que não retroage para os exercícios cobrados
Excesso de penhora remetido, para exame, nos autos da
execução fiscal e assim ratificado Sucumbência majorada
nos termos do § 11 do artigo 85 do NCPC - Sentença
mantida Apelo da embargante não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 519/521, a qual julgou improcedentes os presentes
embargos à execução fiscal e condenou, a embargante, às verbas
sucumbenciais, buscando, a vencida, nesta sede, a reforma do
julgado, preliminarmente, alegando ilegitimidade passiva para
figurar na execução fiscal, aduzindo ainda que o imposto devido, na
área em discussão, é o ITR, tendo em vista sua destinação rural e
seu cadastro no INCRA, de outra banda, afirma que a cobrança de
IPTU realizada no imóvel, localizado no loteamento denominado
Residencial Auferville V, é indevida, pois este loteamento localiza-se
em área carente dos requisitos básicos para cobrança deste imposto,
ou seja, não preenche nem dois dos requisitos do § 1o do artigo 32
do CTN e, ainda, este loteamento está incluído no perímetro urbano,
não se tratando de área urbanizável ou de expansão urbana,
finalmente, batendo-se na isenção concedida pela LC 492/2015 e no
excesso de penhora (fls. 525/545).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 546),
respondido (fls. 562/580) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da
respeitável sentença.
Como se vê dos autos, rebelou-se a apelante
contra o IPTU lançado sobre o imóvel situado no loteamento
denominado “Auferville V”, relativo aos exercícios de 2007 a 2010, a
pretexto de ilegitimidade de parte, da destinação rural do imóvel e
portanto, passível de tributação do ITR, da inobservância ao
regramento expresso no § 1o do artigo 32, do Código Tributário
Nacional, visto que tal loteamento foi incluído no perímetro urbano,
pela Lei Municipal no 7.032/98 (fls. 539) e da isenção concedida pela
LC 492/2015, por fim, batendo-se no excesso de penhora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Preliminarmente,
afasta-se
a
alegada
ilegitimidade de parte, isto porque o IPTU de caráter real tem
como fato gerador primordial a propriedade, a ela seguindo-se, nos
termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o domínio útil ou
a posse de imóvel localizado na zona urbana, razão pela qual o
proprietário
vale dizer, aquele em cujo nome acha-se o bem
registrado
é o sujeito passivo da obrigação tributária e nesse
sentido consta como proprietária do imóvel tributado, AUFER
AGROPECUÁRIA S.A., conforme cópia nos autos do Registro
Imobiliário (fls. 354), comprovando que a apelante responde pelo
IPTU, conforme art. 34 do CTN.
Sobre o tema, aliás, corre a jurisprudência
pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título)
do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor
(aquele que tem a propriedade registrada no Registro de
Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento
do IPTU. Precedentes: REsp no 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp no
1.022.614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp no 712.998/RJ, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de 8.2.2008 ;
REsp no 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp no 868.826/RJ,
Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ de 1o.8.2007;
REsp no 793.073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 20.2.2006. 3. 'Ao legislador municipal cabe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer
das situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor
a
qualquer
título,
pode
a
autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp no
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de
27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08” (REsp no 1.110.551/SP 1a Seção Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
publicado no DJe de
18/06/2009).
Logo, inexistindo a efetiva transferência de
propriedade, o bem tributado ainda se encontra registrado no nome
da apelante, que também se afigura contribuinte daquele imposto
condição esta não excluída pela existência de outro possuidor, eis
que à luz do artigo 34 do Código Tributário Nacional, ambos podem
ser executados para pagamento do débito daí sua legitimidade “ad
causam” para integrar o polo passivo da execução correlata
Passa-se a análise do mérito.
Alega, a apelante que a área sobre a qual
incide IPTU não dispõe dos melhoramentos urbanos indicados pelo §
1o do artigo 32 do Código Tributário Nacional.
Entretanto, tratando-se de loteamento já
inserido no perímetro urbano, nos termos do artigo 1o da Lei
Municipal no 7.032/98: “Passa a integrar o perímetro urbano do
Município os imóveis abaixo descritos, de propriedade de Aufer
Empreendimentos imobiliários Ltda.” , incide, sim, na espécie, o § 2o do
sobredito dispositivo legal, consoante, aliás, já se decidiu, nos autos
da Apelação no 1008262-18.2015.8.26.0576 (Rel. Des. RAUL DE
FELICE, v. u., j. 13.07.2017): “Embargos à execução fiscal

Município de São José do Rio Preto IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 Loteamento Auferville V Loteamento incluído no perímetro
urbano por meio da Lei Municipal no 7.032/98 Desnecessidade dos
melhoramentos mínimos construídos ou mantidos pelo Poder Público
previstos no art. 32 do CTN Precedentes do STJ e desta 15.a Câmara

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de Direito Público
Honorários advocatícios recursais
Sentença
proferida sob a égide do CPC/2015 Majoração da verba honorária
Possibilidade Aplicação do §3o, inciso I e do §11, do art. 85 do
CPC/2015 Honorários majorados para 11% (onze por cento) sobre o
valor da condenação, atualizado Sentença mantida
Recurso não
provido”.
Por outro lado, a prova do alegado uso rural
do bem tributado e, pois, da incidência do critério da utilização
previsto no vetusto Decreto-Lei no 57/66 (cf. STJ in AgRg no REsp no
679.173/SC, REsp no 738.628/SP, AgRg no Ag no 498.512/RS, REsp no 492.869/PR e REsp
no 472.628/RS, dentre inúmeros outros), incumbia à apelante, nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC/15 e não veio para os autos e ao
contrário do alegado nas razões recursais, não restou dúvida para o
MM. Juiz monocrático, tampouco ignorou ele os relatos
apresentados neste recurso, mas, sim aplicou o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“O artigo 333, fiel ao princípio, reparte o ônus da prova
entre os litigantes, da seguinte maneira: I ao autor
incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito: II ao réu, o de provar o fato impeditivo.
Modificativo ou extintivo do direito do autor. Cada
parte, portanto, tem ônus de provar os pressupostos
fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz
na solução do Litígio. (...) Por outro lado, de quem quer
que seja o ônus probandi, a prova, para ser eficaz, há
de apresentar-se como completa e convincente a
respeito do fato de que deriva o direito discutido no
processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-
se, na sistemática processual do ônus da prova”
(HUMBERTO THEODORO JÚNIOR - Curso de Direito
Processual
Civil,
16a
edição,
1996,
Forense,
pp.454/456).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Finalmente, a apelante, pleiteia em suas
razões recursais, a aplicação da isenção concedida pela LC
492/2015, a qual alterou o artigo 25 da LCM 96/1998, valendo aqui
sua transcrição:
Art. 25 São isentos do pagamento do imposto o
imóvel urbano pertencente a: (Regulamentado
pelo Decreto no 17.925/2017) I - particular,
quando cedido gratuitamente para uso exclusivo
da União, dos Estados, do Distrito federal, do
Município
ou
de
suas
autarquias;

II
-
associações culturais, assim consideradas por
lei, e desde que suas rendas sejam destinadas
integralmente para seus fins; III - entidade de
utilidade pública, assim estabelecida por lei
municipal. IV - particular, proprietário de lote
encravado
nos
loteamentos
denominados
Auferville I, II, III, IV e V. (Redação acrescida
pela Lei Complementar no 492/2015)
E, tal pleito não foi concedido em primeiro
grau, conforme muito bem fundamentou a r. sentença, “...não pode
retroagir, atingindo tão somente competências posteriores na medida em
que a interpretação é restritiva e o legislador municipal não previu esta
ocorrência. Se não o fez, não cabe ao interprete fazer, sob pena de invasão
da competência legislativa pelo Judiciário, o que é inadmissível”, o que deve
neste grau recursal, nos termos dessa fundamentação
Quanto ao questionado excesso de penhora,
cujo exame a r. sentença destacou, para os autos da execução fiscal
respectiva, ali ele deverá ocorrer, dado que o bem constrito é
indivisível e a apelante não indicou outro, em substituição.
Destarte, a improcedência dos embargos foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medida acertada, não merecendo reparo a r. sentença, invertendo-se
a sucumbência, o que fica agora determinado.
Enfim, vencida a embargada/apelante em
sede recursal, ficam majorados nesta instância os honorários
arbitrados, em um ponto percentual, diante da baixa complexidade,
nos termos do artigo 85, § 11, do vigente Código de Processo Civil e
Enunciado Administrativo no 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Por tais motivos, nega-se provimento ao
apelo da embargante, mantendo-se a v. sentença,
SILVA RUSSO
RELATOR